Tribunal: TJPA
Processo: 0805517-83.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805517-83.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA E GRADUAÇÃO DA LESÃO. ACÓRDÃO ANULADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Reclamação.

ACORDAM
os Exmo. Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e julgar procedente a demanda, nos termos do voto da relatora.

Julgamento presidido pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 0805517-83.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
apresentada com pedido de efeito suspensivo, proposta por BRADESCO SEGUROS S/A em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS, prolatada nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, distribuída sob o nº 0003113-91.2012.8.14.0028 movida por FRANCIDALVA LEAL DA SILVA, representada por sua genitora FRANCIMEIRE LEAL.

Alegou que o Acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado da requerida, a Turma Recursal entendeu, equivocadamente, que pelo fato de o laudo pericial não ter apresentado a graduação da lesão, deveria se presumir que esta seria completa.

Diz que tal decisão não pode prosperar, posto que proferida em clara inobservância à Lei n.º 6.194/74 e suas modificações posteriores, notadamente as modificações introduzidas pela Lei nº 8.441/92 e Lei nº 11482/07 e da Lei 11.945/09 e à jurisprudência do STJ.

Defende que, ao condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, ofende os enunciados de súmula 474 e 544 do STJ, uma vez que desconsiderou a necessidade de graduação do quantum indenizatório devido de acordo com o grau da lesão e da invalidez que o sinistro de trânsito acarretou no beneficiário, sem aplicar as tabelas adotadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.

Requereu, liminarmente, a suspensão do Acórdão impugnado, nos moldes do art. 988 do CPC, ante a comprovação de possibilidade de ocorrência de dano irreparável, nos termos da fundamentação.

Instruiu a exordial com os documentos juntados no Id. Num. 13524686 - Pág. 1/Num. 13647887 - Pág. 3.

Concedida a medida liminar no Id Num 15259983.

Parecer do MP no ID Num 15692939 pela procedência da reclamação.

É o relatório.

VOTO

A Reclamação é incidente processual cujo objetivo é resguardar a autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais.

Encontra previsão legal no art. 988 do Novo Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 988 do Código de Processo Civil. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Feitas estas considerações, pode-se entrar no mérito da presente reclamação.

De acordo com o artigo 1º da Resolução STJ/GP nº 3/16, viável é o processamento, no âmbito dos Tribunais de Justiça, das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ , bem como para garantir a observância de precedentes.”

Tal Resolução, em seu artigo 2º, estabelece a incidência dos artigos 988 a 993 do CPC, bem como das regras regimentais locais, quanto ao procedimento da reclamação.

O seguro de DPVAT foi instituído pela Lei nº 6.194/1974, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente total ou parcial, e a cobertura das despesas efetuadas com a assistência médica.

O artigo 3º da referida legislação, modificado pela Lei nº 11.482, de 31/05/2007, estabelece que, nos casos de invalidez permanente, a indenização securitária deve ser paga até o valor máximo de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em razão do referido dispositivo legal apontar o teto do quantum indenizatório, indispensável é a aferição, em cada caso, do grau das lesões sofridas, a fim de possibilitar o pagamento do percentual correspondente.

Para tanto, o parágrafo 1º do referido dispositivo legal, introduzido pela Lei nº 11.945/2009, classificou a invalidez parcial permanente em total e parcial, sendo esta última subclassificada em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

A norma legal em apreciação segue a ratio do instituto jurídico da responsabilidade civil, para o qual a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano.

Sendo assim, é inconcebível e ilógico que o beneficiário do seguro DPVAT, vítima do acidente de trânsito com invalidez parcial, receba o teto indenizatório previsto em lei, sem a compatibilização com o grau da lesão que lhe acomete.

No caso em análise, o Autor da ação originária foi vítima de acidente de trânsito em 31/08/2011 laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal – IML – datado de 04/11/2011 (Num. 13524690), que apurou a ocorrência de debilidade no membro superior direito, contudo sem apontar a graduação da lesão para fins de enquadramento da lesão na Tabela instituída pelas leis n.º 11.482/2007 e 11.49/2009.

A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido por considerar que a lesão do autor teria sido de repercussão média (50%), mesmo que o laudo não fosse expresso quanto ao percentual e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.193,75 (Dois mil cento e noventa e três e setenta e cinco centavos), já abatido o valor pago na via administrativa (R$ 2.531,25).

Inconformada, a reclamante, interpôs recurso inominado ao qual foi negado provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

O decisum colegiado sob censura, ao desprezar a regra administrativa da proporcionalidade do quantum indenizatório com o grau da lesão da vítima do acidente, está em desconformidade manifesta com os enunciados das Súmulas 474 e 544 do STJ, as quais estabelecem que o pagamento deve ser feito de acordo com a invalidez parcial ocasionada, independentemente da data do sinistro.

Confiram-se:

“ Súmula 474 . A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

“Súmula 544. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”

Destarte, evidenciada a divergência do acórdão reclamado com a jurisprudência do STJ, consolidada nos enunciados de tais Súmulas, imperiosa é a procedência da Reclamação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do NCPC
, voto para que a presente reclamação seja julgada procedente para CASSAR a decisão reclamada
, a fim de que seja julgada nos termos da jurisprudência dominante.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2024